Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014351-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (REU), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (PACIENTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (IMPETRANTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA DIFERENTES ESTADOS – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – RAZOABILIDADE –
2. REVOGAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – POSSÍVEL LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA
PER SE
–
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Não há que se falar em excesso de prazo quando a ação penal tramitou regularmente, considerando as peculiaridades do feito e de sua complexidade, sobretudo por contar com 26 réus, não se verificando, até o momento, demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários, a ser sanada pelo Tribunal.

2. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam

o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública, nos termos do que dispõe o art. 312 do CPP.

3. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Karolaine Polato
, presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de droga
,
Associação para o tráfico
e
Organização
Criminosa (art. 33
, caput,
e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69 do CP) que alega coação ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suma, o Impetrante afirma que o suposto constrangimento ilegal, decorre de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que se passaram mais de 400 dias de constrição cautelar sem que a instrução criminal tenha sido encerrada.

Além disso, sustenta a necessidade de revogação da preventiva, ao argumento de que a paciente tem 3 filhos menores, que estão sob os cuidados de terceiros. Destaca, por fim, a existência de predicados pessoais favoráveis a indicar a desnecessidade da prisão.

Nesse contexto, requer a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão preventiva
seja revogada
, aplicando-se as medidas cautelares alternativas de comparecimento da paciente a todos os atos e termos do processo (Id. 49466480).

Foram anexados documentos (Id. 494664633).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id49994487); a seguir, as informações judiciais foram prestadas (Id. 52332492).

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52643484), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário:
Habeas Corpus
– Organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico – ligação com o Comando Vermelho. Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Inexistência. Inocorrência de desídia por parte do juízo. Conclusão que não resulta de critério aritmético, mas sim, da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Orientação do e. STJ – Particularidades do processo (26 denunciados), em 3 (três) estados da federação, modificação de competência, necessidade de digitalização de parte do feito e da expedição de diversas cartas precatórias e outros atos processuais necessários que evidenciam a inexistência de qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional. Predicados pessoais favoráveis incapazes de elidir a necessidade da prisão. Filhos menores em poder de terceiros – Prisão preventiva efetuada em cenário cuja gravidade não recomenda a revogação/substituição. Parecer pela
denegação
da ordem.

.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020